Tribunal: TJDFT
Processo: 0001018-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001018-44.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: MARCELO PIETRA, MARIA CLAUDINA DE MELO PIETRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1551951/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, considerou que a incorporadora, na condição de promitente-vendedora, deve ser parte legítima para figurar no polo passivo de demanda "em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor". 2. Nada obstante a existência de cláusula resolutória no contrato celebrado pelas partes, mostra-se evidenciado o interesse processual da parte autora em obter a manifestação judicial a respeito de eventuais nulidades e cláusulas abusivas incidentes na rescisão contratual. 3. Evidenciado que, entre a data da celebração do contrato de promessa de compra e venda e a data do ajuizamento da demanda, houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 4. Configurada a onerosidade excessiva da cláusula penal estipulada contratualmente, pode o magistrado reduzi-la, por equidade, com amparo no artigo 413 do Código Civil. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem arguida de ofício acolhida. No mérito, recurso de apelação não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que a devolução dos valores pagos pela ora recorrido deveria observar disposição contratual expressamente pactuada entre as partes. Assevera que a jurisprudência da Corte Superior estabelece a retenção, em favor da construtora, de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 476 do Código Civil, porquanto ao assentar que o percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor efetivamente pago é” suficiente para indenizar a ré em virtude da rescisão do contrato, sem dar ensejo ao seu enriquecimento ilícito”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. Ademais, não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes. 2.1 Na hipótese, a discussão acerca do percentual de retenção aplicado no caso (20%) demanda reenfrentamento dos fatos da causa, o que encontra obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 2.2 A aplicação do referido óbice também impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas ditos divergentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1417321/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/8/2019) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 1.740/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029